Tribunal: TJBA
Processo: 0084267-38.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0084267-38.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: OI S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA registrado(a) civilmente como LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, LUIZ AUGUSTO MOOJEN DA SILVEIRA

APELADO: PEDRO DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
GLAUCO HUMBERTO BORK

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. TELEFONIA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. PRELIMINARES. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA OI S/A. TEMA 659/STJ. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. SÚMULA 389/STJ. PEDIDO INCIDENTAL. INAPLICABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CDC. REQUISITOS PRESENTES. GRUPAMENTO DE AÇÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. PRECLUSÃO. CRITÉRIO DE CONVERSÃO. SÚMULA 371/STJ. TEMA 658/STJ. VALOR PATRIMONIAL DA AÇÃO. BALANCETE DO MÊS DA INTEGRALIZAÇÃO. COTAÇÃO NA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES. TERMO FINAL. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.

I - RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO E LEGITIMIDADE PASSIVA: Deferimento da retificação do polo passivo para constar OI S/A em substituição à TELEMAR NORTE LESTE S/A, em razão da incorporação. Legitimidade passiva reconhecida nos termos do Tema 659 do STJ (REsp 1.651.814/SP), que estabelece critérios para definição da legitimidade passiva em ações de complementação de ações decorrentes de contratos de participação financeira.

II - FALTA DE INTERESSE DE AGIR: Preliminar rejeitada. A Súmula 389/STJ e o REsp 982.133/RS aplicam-se exclusivamente a ações cautelares autônomas de exibição de documentos, não se estendendo a pedidos incidentais formulados em ação ordinária de adimplemento contratual. O art. 400 do CPC/2015 estabelece o dever de exibição de documento comum às partes, independentemente de prévia provocação administrativa.

III - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA: Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de participação financeira com cláusula de investimento em ações. Presentes os requisitos da verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica e informacional do consumidor, justificando a inversão do ônus probatório.

IV - GRUPAMENTO DE AÇÕES: Matéria não conhecida por configurar inovação recursal. Alegação apresentada pela primeira vez nas razões de apelação, sem que tenha sido suscitada na contestação ou durante a instrução processual. Violação ao contraditório e à ampla defesa. Grupamento de ações não constitui matéria de ordem pública, sujeitando-se à preclusão consumativa. Aplicação do art. 1.014 do CPC/2015. Precedente do TJ-RS reconhecendo que grupamento é critério de cálculo sujeito à preclusão.

V - CRITÉRIO DE CÁLCULO DO NÚMERO DE AÇÕES: Mantido o critério da sentença. Aplicação da Súmula 371/STJ: o Valor Patrimonial da Ação (VPA) é apurado com base no balancete do mês da integralização. Portarias ministeriais que diferiam a capitalização violam a Lei 6.404/1976 e geram enriquecimento ilícito da concessionária.

VI - CRITÉRIO DE CONVERSÃO EM INDENIZAÇÃO: Sentença reformada. Aplicação do Tema 658/STJ (REsp 1.301.989/RS). A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos deve utilizar a cotação das ações no fechamento do pregão da Bolsa de Valores na data do trânsito em julgado da decisão, e não a maior cotação do período. A adoção da maior cotação privilegiaria indevidamente o autor, conferindo-lhe vantagem que não teria se as ações tivessem sido corretamente subscritas.

VII - CORREÇÃO MONETÁRIA: Sentença reformada. Incidência desde a data do trânsito em julgado, conforme orientação do Tema 658/STJ.

VIII - JUROS DE MORA: Sentença mantida. Incidência desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e do Tema 658/STJ. A citação válida constitui em mora o devedor (art. 240 do CPC/2015), e a posterior conversão da obrigação não afasta os efeitos da mora desde a citação.

IX - DIVIDENDOS, BONIFICAÇÕES E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO: Sentença reformada. Devidos desde a data em que as ações deveriam ter sido subscritas até a data do trânsito em julgado, cessando a partir de então. Uma vez convertida a obrigação em pecúnia, cessa o direito aos frutos civis que decorreriam da titularidade acionária. Aplicação do REsp 1.301.989/RS.

X - MÉRITO: Reconhecido o direito do autor à complementação de ações ou indenização substitutiva. A capitalização das ações em momento posterior à integralização configura ato lesivo ao consumidor, violando o princípio da boa-fé objetiva.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0084267-38.2010.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como APELANTE a OI S/A (sucessora da TELEMAR NORTE LESTE S/A) e como APELADO PEDRO DA CONCEIÇÃO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, por CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO e, NA PARTE CONHECIDA, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .